Tribunal: STJ
Processo: 0012042-90.2020.8.13.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115339 - MG(2025/0462320-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO RAFAEL ARAUJO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
DILERMANDO REZENDE CAMPOS - MG205794
BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 52954ac6-4852-4d83-99ce-b754ee4fc6d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115339 - MG(2025/0462320-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO RAFAEL ARAUJO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
DILERMANDO REZENDE CAMPOS - MG205794
BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO RAFAEL
ARAUJO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
513/514
Em suas razões (fls.
), requer a parte agravante o afastamento do
519/523
óbice aplicado (
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os
Súmula 182/STJ)
fundamentos da decisão recorrida.
Postula, ainda, pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
539/543
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55740425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: a96d848c-9139-4e57-b8e3-0fb7f5a1f624

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
e deficiência de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
se insurgir, especificamente contra a fundamentação atinente à deficiência de cotejo
analítico.
No agravo em recurso especial (fls.
), a parte agravante não
486/498
demonstrou a realização do indispensável confronto analítico entre os julgados, apto a
evidenciar a necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados, limitando-se a afirmar, de forma genérica, o afastamento dos
óbices de admissibilidade consignados na decisão agravada e a reiterar as matérias de
mérito.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no
do CPC,
o
o do CPP, bem como a
art. 932, inciso III,
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ, in
: é
verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Por fim, a concessão de
de ofício constitui faculdade do
habeas corpus
julgador, não se divisando, na hipótese, ilegalidade flagrante que a justifique (AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
).
AREsp n. 2.672.379/SP,
3/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: a96d848c-9139-4e57-b8e3-0fb7f5a1f624

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462320-7
AREsp 3.115.339 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00120429020208130148 10000250456704003 120429020208130148
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO RAFAEL ARAUJO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
DILERMANDO REZENDE CAMPOS - MG205794
ADVOGADOS
: BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsa identidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO RAFAEL ARAUJO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
DILERMANDO REZENDE CAMPOS - MG205794
ADVOGADOS
: BIANCA LELIS NOGUEIRA DE AGUIAR - MG205152
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485;0911494506@
2025/0462320-7 - AREsp 3115339 Petição : 2026/0009584-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:32
Código de Controle do Documento: AEA71B53-5488-4EAF-B7D9-96279788FF92